Tribunal: TJDFT
Processo: 0008619-69.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008619-69.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APARECIDA DE FATIMA LIMA RIBEIRO, ARLETE CRUZ DOS SANTOS, ARUBIRAN ALVES DO NASCIMENTO, ASSIS JOSE DE SOUZA COSTA, ATAIDE ALVES GOMES, AURELIA DIAS DE JESUS, AURELINDA PENA DOS REIS, AURINHA REZENDE DE LIMA, AUSENI CONCEICAO LIMA, AYD LAURENTINO DA SILVA QUEIROZ, BALTAZAR MARCELINO DOS REIS, BENEDITA DE FATIMA DA SILVA, BENEDITA DIAS RODRIGUES, BENEDITA DO ROSARIO RATTIS, BENIRCE ALVES PEIXOTO NISIO, BERIVAM FERREIRA DE CASTRO, BERNADETE ARAUJO DA SILVA, BERNADETE DE LOURDES LOPES ALVIM, BERNADETE LUCAS DE BARROS, BONIFACIO JOSE DE MOURA, CACIA MARIA DA SILVA NOVAES, CANTILDA MARIA FERREIRA BARBOSA, CARLA DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO ALVES, CARLOS LOPES DA COSTA, CARLOS MAGNO ALVES PEREIRA, CARLOS ROBERTO VALERIO DOS SANTOS, CARMELITA DIAS DA SILVA, CARMÉLIA DE SOUSA SANTANA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) CÁCIA MARIA DA SILVA NOVAES, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID`s 20465455, 20465456,20465457, 20465458, 20465960, 20465961 e 22741273. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(a)(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Considerando a(s) retirada(s) da(s) certidão(ões) de crédito de ID 8231464, fl. 241, o(s) credor(es) CÁCIA MARIA DA SILVA NOVAES, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será(ão) intimado(s) para devolver(em) a via original da(s) referida(s) certidão(ões) e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto